Tribunal: TJPA
Processo: 0004954-82.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004954-82.2016.8.14.0028

APELANTE: EVA BEZERRA CORREA, LUIS DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004954-82.2016.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: EVA BEZERRA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: LUIS DA SILVA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
REJEITADA
.
MÉRITO.
PRIMEIRA APELANTE.
EVA BEZERRA CORREA
. REVALORAÇÃO DA
DOSIMETRIA.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
USADA NA PRIMEIRA FASE.
INOCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE
ACRÉSCIMO INDEVIDO
NA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
NÃO VERIFICADO
.

SEGUNDO APELANTE.
LUIS DA SILVA CARVALHO.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA.

LESÃO PRINCIPIOLÓGICA
.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
INOCORRÊNCIA
.
DECOTE
DA
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II, ‘D’ DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPENSA OU REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA
.
IMPROCEDENTE
.
CORREÇÃO

EX OFICIO
.
ERRO MATERIAL
. ÚLTIMA FASE DA DOSAGEM DA PENA DA RECORRENTE
EVA BEZERRA CORREA
.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004954-82.2016.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: EVA BEZERRA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: LUIS DA SILVA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
EVA BEZERRA CORREA
e
LUIS DA SILVA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou os Recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final do CP as penas de 37 (trinta e sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, respectivamente, bem como ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa cada.

Consta nos autos que no dia 27/02/2016, os Apelantes subtraíram juntos, um aparelho celular e a carteira do idoso João Bandeira Martins Rosa, mediante violência, desferindo golpes na cabeça da vítima com um pedaço de madeira, além de terem perfurado seu corpo com uma faca, a qual restou cravada no pescoço do ofendido, enquanto este estava deitado em sua cama.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4302506).

Inconformada, a Defesa de
EVA BEZERRA CORREA
, se insurge requerendo a readequação da pena, por inidoneidade da fundamentação usada na primeira fase e pela utilização de acréscimo indevido na fixação da pena intermediária (Id. 4302508).

Por sua vez,
LUIS DA SILVA CARVALHO
, por seu representante,
pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, pela reforma da dosimetria, diante de lesão aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘d’ do CP, bem como a dispensa ou redução da sanção de multa (Id.

4302508).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso de
EVA BEZERRA CORREA
e

pelo
não conhecimento, posto que intempestivo e, superada a preliminar, pelo improvimento do apelo de
LUIS DA SILVA CARVALHO
(Id. 4302510).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, a fim de que se mantenha a dosimetria calculada, contudo, seja corrigido,
ex officio,
erro material na última fase da individualização da pena da Recorrente
EVA BEZERRA CORREA
, pois mesmo não tendo considerado nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, o magistrado singular majorou a reprimenda em 6 (seis) anos
(Id. 4347641).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

DA INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, prudente observar, em que pese o inconformismo do Ministério Público de primeiro grau acerca da intempestividade do recurso
de
LUIS DA SILVA CARVALHO
, a tese de não conhecimento não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores
[1]
é no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configuraria, tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto.

Assim, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida em sede de contrarrazões pelo Órgão acusador.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a analisá-los.

2.

APELAÇÃO DE
EVA BEZERRA CORREA

a.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

Inicialmente, a Apelante aponta falha na dosagem do apenamento por
falta de fundamentação idônea
, a fim de reduzir o quantum de pena ao mínimo legal.

Assevera que o Juízo de primeiro grau errou ao considerar causa especial de aumento da sanção pelo crime de roubo (concurso de agentes) para negativar a vetorial culpabilidade, além de ferir o princípio da consunção ao elencar elementares do crime de invasão de domicílio (delito meio) para inverter a polaridade da vetorial circunstâncias do delito.

Sem razão.

O magistrado singular assim dispôs na sentença:

“
Culpabilidade
: É dotado de
maior reprovabilidade
a conduta do agente que pratica o delito de latrocínio em
concurso de pessoas
, visando, desde no início, a
maior possibilidade de sucesso
em sua empreitada criminosa
, facilitando execução e fuga.

A prática do crime em questão em
concurso de pessoas
, induz uma maior intensidade no dolo dos agentes envolvidos pois
pressupõe um pré ajuste de condutas na busca de um resultado lesivo à vida e ao patrimônio alheio.
Ademais,
dificulta,
em todo caso,
possibilidade de reação por parte das vítimas
eventualmente abordadas sozinhas por duas pessoas.

O próprio legislador em diversos momentos demonstrou entender o concurso de pessoas como circunstância dotada de maior reprovabilidade e, portanto, merecedora de maior reprimenda penal. Tanto é assim que no art. 155, § 4º, IV, previu o concurso de pessoas como qualificadora no delito de furto. No art. 157, § 2º, II, previu como causa de aumento de pena no crime de roubo. Nos crimes sexuais contra vulnerável, o legislador previu no artigo 226, I do Código Penal Brasileiro, o concurso de pessoas como causa de aumento de pena.

Todas estas normas evidenciam a intenção do legislador em reprimir de maneira mais enérgica a conduta dos réus que se unem sob o mesmo desígnio criminoso para violar a lei penal.

Postas tais considerações, é justa e proporcional a exasperação da pena, no presente caso, em razão da prática do crime de latrocínio em concurso de pessoas.

(...)

Circunstâncias:
As circunstâncias nas quais se executou o delito
foram de maior reprovabilidade
, merecendo maior censura penal pois fugiu ao trivial nesta espécie delitiva, havendo planejamento e divisão de tarefas preordenadas.

Num primeiro momento a ré EVA BEZERRA entrou na residência da vítima pela porta da frente, pois
sendo a sentenciada pessoa conhecida da vítima esta permitiu a entrada em sua casa.

Após certo lapso temporal da entrada da ré, o sentenciado LUIS DA SILVA CARVALHO bate na porta chamando por EVA e, não tendo sido atendido, escalou a casa e, quebrando o telhado, invadiu a residência pelo telhado
.

Todas essas circunstâncias, tanto as executadas diretamente por EVA ou executada diretamente por LUIS são comunicáveis à ambos, pois tem natureza objetiva, sendo alcançadas pela norma de extensão trazida no bojo do artigo 30, do Código Penal Brasileiro.

A invasão ao domicílio, a escalada para entrada na residência,
valer-se da confiança

da vítima
e o rompimento de obstáculo, todas estas são circunstâncias aptas à exasperarem a pena além do mínimo, pois
revelam um maior emprenho dos réus na consumação do crime, uma maior engenhosidade e obstinação em seu intento criminoso
.

Não se pode aceitar como proporcional penalizar um crime como o ora apreciado em um mesmo quantum que um delito praticado em via pública durante a madrugada, por exemplo.
No presente caso, a vítima encontrava-se na segurança de sua residência
, asilo inviolável do indivíduo, nos termos de nossa Constituição, tendo sido perturbado criminosos violentos durante a madrugada.

Firmadas tais considerações, é inarredável a conclusão segundo a qual as circunstâncias nas quais o delito ocorreu são suficientes para exasperar a pena base, sendo tal medida impositiva para a preservação dos ditames de justiça, proporcionalidade e individualização da pena.

(...)” [
grifei
]

A prática delitiva por meio de
concurso de agentes
[2]
pode justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto.

Registre-se ainda, que as circunstâncias do delito também impõem a exasperação realizada, haja vista o abuso da relação de confiança para adentrar na residência da vítima, notadamente considerando que o ofendido era idoso, encontrava-se alcoolizado e no interior de sua residência durante o período de descanso noturno.

Assim, dada a existência de 02 (dois) critérios judiciais desfavoráveis, concretamente fundamentados, a pena base fora fixada corretamente no
quantum
inicial de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Desse modo, salienta-se que a pena acima do mínimo legal foi bem lançada, sem qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Ademais, noto que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa da Recorrente e a pena aplicada.

Seguindo, a Apelante requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘d’ do CP, a qual não encontra amparo jurídico que a sustente, sob a justificativa que a agressividade do ataque implica na própria conduta típica.

Igualmente sem razão a Recorrente. Explico.

Na lição de Cezar Roberto Bittencourt
[3]
, “o meio cruel é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, 'ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade' (Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, n. 38).”

O conjunto probatório autoriza a incidência da majorante, pois há prova técnica
[4]
que aponta para a presença de diversos ferimentos no cadáver, produzidos por múltiplas facadas e pauladas, indicando o emprego de recurso que causou intenso sofrimento.

Logo, inviável o acolhimento da tese defensiva de readequação da reprimenda.

3.

APELAÇÃO DE
LUIS DA SILVA CARVALHO

a.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa do Recorrente sustenta não haver nos autos prova segura da autoria delitiva que sustente o édito condenatório.

Compulsados os autos, entendo que não lhe assiste razão.

A materialidade não foi objeto de discussão, pois restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de Id. 4302508, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Do mesmo modo, verifico não haver dúvidas quanto a autoria delitiva, conforme se vê a seguir:

Em que pese a alegação defensiva de que não existe testemunha ocular, e de que a primeira Recorrente o teria convidado até a residência da vítima sem que este soubesse de suas intenções, nota-se que tal versão dos fatos encontra-se isolada, dissociada do restante do conjunto probante.

A testemunha Ismael, proprietária do “BAR DO JAPÃO” que fica localizado em frente a casa da vítima, onde esta passou o dia ingerindo bebida alcóolica, relatou ter avistado os Recorrentes entrarem na casa do ofendido na noite dos fatos, sendo EVA pela porta da frente, a convite da própria vítima e LUIS, seu sobrinho, pelo telhado após destelha-lo.

Informou ainda que por volta das três e meia da manhã, viu ambos os Apelantes saírem do imóvel do ofendido.

Noel Rodrigues dos Santos, inquirido em juízo, confirmou ter, no dia dos fatos, encontrado com os autores do crime durante a madrugada, em uma festa, e lá ter recebido do Recorrente LUIS a proposta de compra de um aparelho celular.

O filho da vítima confirmou que ao chegar na residência de seu genitor, constatou a subtração de um telefone celular e dos documentos do
de cujus.

Corroborando os depoimentos coletados na fase inquisitorial, ratificados durante a instrução processual, o Laudo necroscópico de fls. 46 a 59 afirma que:

“(...) foi possível visualizar também que os ferimentos originados pelos golpes de faca mostraram pequena profundidade em geral, mas os ferimentos oriundos da madeira apresentavam grande dimensões. Caso tivesse ocorrido participação de um homem e uma mulher no crime, poder-se-ia associar maior probabilidade de ocorrência de golpes de faca desferidos pela mulher e golpes de instrumento contundente por homem.

(...)”

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, sendo pois, de rigor a condenação como posta na sentença.

b.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante aduz ter ocorrido
erro in judicando
na dosagem do apenamento, reputando de forma genérica lesão aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pelo que
requer a redução do quantum inicial da sanção ao mínimo legal.

Sem razão o Recorrente.

Considerando que os motivos fáticos utilizados para negativar as vetoriais culpabilidade e circunstâncias na individualização da pena do ofensor LUIS, foram os mesmos já analisado no subitem 2.a, entendo que o mesmo raciocínio se aplica ao presente pleito, pelas razões já expostas no referido trecho deste voto.

Seguindo, a Defesa do Apelante argumenta que a justificativa apresentada pelo magistrado de primeiro grau para aplicar a agravante do meio cruel (art. 61, II, ‘d’) mostra-se insuficiente, uma vez que ausente prova da individualização da conduta do Recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“(...) o crime foi praticado de maneira cruel, pois foram desferidas diversas pancadas com um pedaço de madeira na face da vítima e após, foram perpetrados vários golpes de faca no peito e no pescoço da vítima, tendo a faca inclusive ficado cravada em seu pescoço (...)”

[
grifei
]

Novamente, pontuo que não assiste razão ao Recorrente.

Conforme já explanado na análise da utilização do meio cruel pelos Recorrentes no subitem 2.a, não há que se cogitar da não incidência da agravante sob a justificativa de falta de individualização da conduta, eis que descrita na inicial e exaurida pelas provas coligidas nos autos.

Diante de tais fatos, deixo de acolher a pretensão defensiva.

c.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

No ponto, quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras do Recorrente para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade.

No tocante ao pedido subsidiário de minoração da pena supra, entendo não haver elementos nos autos que subsidiem o pedido da Defesa.

4.

DO ERRO MATERIAL

Na linha do parecer ministerial de Id. 4302506, vejo que a pena da Recorrente EVA BEZERRA CORREA comporta reparo. Houve nítido erro material no tocante a última fase da fixação da reprimenda, na qual o sentenciante, mesmo sem qualquer causa de aumento de pena, elevou a sanção intermediária de 31 (trinta e um) anos 9 (nove) meses e 3 (três) dias para 37 (trinta e sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão
[5]
.

Assim, comprovado o prejuízo sofrido, em conformidade com o princípio '
pas de nullité sans grief'
, promovo,
ex
ofício
[6]
, a correção da
pena definitiva
da Apelante
EVA BEZERRA CORREA,
fixando-a em 31 (trinta e um) anos 9 (nove) meses e 3 (três) dias e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, corrigindo de ofício, erro material para fixar a pena
definitiva da Apelante EVA BEZERRA CORREA em 31 (trinta e um) anos 9 (nove) meses e 3 (três) dias e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa,
mantendo os demais fundamentos do provimento jurisdicional em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

(STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

[2]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

[3]
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 276-277)

[4]
Id. 4302502

[5]
Id. 4302506 – fls. 149

[6]

(STJ - RHC: 58113 AC 2015/0074538-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 19/12/2016)

Belém, 24/02/2023